Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com apoio no art. 99, § 3o do CPC.
2. A proteção ao consumidor é considerada um dos pilares da ordem econômica, motivo pelo qual o Estado conferiu-lhe cuidados especiais, via Código de Defesa do Consumidor.
3. Na origem, as autoras ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido liminar de arresto de bens imóveis e veículos, em desfavor da empresa ré e, ainda, de seus quatro sócios, ao argumento de comprovada insolvência da empresa, indícios de ato ilícito e de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.
4. A sentença reconheceu a incompetência absoluta do juizado especial e indeferiu a petição inicial por considerar que a tutela cautelar de arresto é incompatível com o rito preconizado pela Lei 9.099/95, pois fere a simplicidade do procedimento instituído pela Lei dos Juizados, além da própria celeridade. Dispôs que a demanda, desde o princípio, evidencia complexidade, traz inequívocos prejuízos ao contraditório, bilateralidade da audiência e limitações de impugnação para as autoras em face de decisão interlocutória que postergasse a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e da pretendida tutela de urgência.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal pelas autoras consiste na análise da adequação dos pedidos formulados nesta ação ao rito dos Juizados Especiais Cíveis.
6. O Código de Processo Civil regulamenta procedimento próprio para a operacionalização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, o que deve ser aplicado ao processo de competência dos juizados especiais por força do que prescreve o art. 1.062 do CPC.
7. O § 5o, do art. 28, do CDC, expressamente consigna que a personalidade da pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica incide com a simples prova de insolvência da pessoa jurídica devedora, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, sob a lógica de que o risco empresarial da atividade econômica não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a empresa - o consumidor.
8. Da mesma forma, se quando cumprido os requisitos cautelares, a providência do arresto pode ser adotada nos Juizados Especiais como mecanismo para realização do direito do credor, pois a Lei 9.099/95 não explicita vedação quanto ao seu uso a fim de permitir a penhora dos bens dos sócios para a satisfação de obrigações assumidas pela empresa.
9. Neste sentido: Acórdão 1170615, 07001982920198079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019; Acórdão 1106075, 07003718720188079000, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018; Acórdão 1187055, 07005611620198079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019; Acórdão 994943, 07001143320168079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator Designado: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 16/3/2017; Acórdão 954142, 07027095220158070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/7/2016, publicado no DJE: 20/7/2016.
10. A partir de tal quadro, não deve prosperar a sentença de origem que extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.